Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EC 113/2021. DETERMINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. 1.1. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo prosseguir com o seu curso normal.
2. No acórdão de apelação da sentença coletiva (autos no 0704860-45.2021.8.07.0018), transitado em julgado em 08/05/2023, determinada a aplicação da taxa Selic para correção monetária nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 2.1. Verifica-se que a tese sustentada pelos agravantes já foi levantada no recurso de apelação e decidida pelo título executivo, que transitou em julgado sem a interposição dos recursos cabíveis, não sendo possível a rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502, CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.